Tribunal: TJDFT
Processo: 0725995-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SOLIDARIEDADE PASSIVA DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE CONVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO PARA PROCEDIMENTO COMUM. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. ADEQUAÇÃO AO OBJETO OBRIGAÇÃO. APURAÇÃO DE EXPURGO INFLACIONÁRIO INCIDENTE EM CORREÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. APURAÇÃO POR PERÍCIA CONTÁBIL COM GARANTIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. É improcedente a argumentação sustentada para promover a intervenção da União Federal no feito, pois, tendo a sentença fixado obrigação solidária, não está o recorrente obrigado a litigar contra a União e contra o Banco Central, sendo legítimo o exercício da pretensão executória apenas contra o banco agravante, na forma do artigo 275 do Código Civil.
1.1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou em sede de recursos repetitivos o entendimento de que havendo responsabilidade solidária da União, mas optando o credor por exigir a dívida apenas de outro devedor, que não integra o rol do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Comum Estadual o conhecimento da ação. (REsp 1145146/RS)
2. O art. 509, II, do CPC, que institui o procedimento comum de liquidação de sentença deve ser instaurado apenas quando houver fato novo a ser provado pelas partes, o que não se verifica na hipótese dos autos, pois não se vislumbram fatos supervenientes ao título judicial executivo que analisou de modo exauriente a matéria, ao menos de modo suficiente a repercutir nas balizas para a quantificação do crédito.
3. A apuração de eventual valor devido exige verificação do valor do débito pendente de pagamento em março de 1990, com relação a cada uma das cédulas de crédito rural mantidas entre as partes no período, para verificar o montante que teria recebido eventual correção monetária indevida, de acordo com os parâmetros dispostos na sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.00.085514-1.
3.1. Essa apuração demanda verificação do número de parcelas amortizadas e pendentes de amortização em cada contrato, além de ser necessário verificar se houve quitação da dívida rural, o que é questão passível de apuração objetiva em perícia contábil, mostrando-se correta a instauração da fase de liquidação na forma do art. 509, inciso I, do CPC, com a nomeação de perito para apurar o valores devidos nos contratos de concessão de crédito rural firmados com a agravada.
4. Agravo de instrumento desprovido.